Tribunal: TCU
Processo: 031.804/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eugenio Regis Lima e Rocha contra o Acórdão 4.654/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Eugênio Regis Lima e Rocha, em face do Acórdão 4654/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.